Tribunal: TJDFT
Processo: 0701401-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701401-36.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DF COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, L S LIMA VEICULOS - EPP RECORRIDO: MICIELE SOUSA PRIMO D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 62851988) interposto por DF COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA e L S LIMA VEICULOS – EPP (parte ré) contra a sentença (ID 62851985) proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar, solidariamente, as requeridas a pagarem à parte autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de repetição de indébito, na forma simples, corrigida monetariamente a partir do desembolso, e acrescida de juros legais a contar da citação. Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 62851996. DECIDO. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o comprovante de pagamento do preparo integral deve ser juntado aos autos dentro das 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, nos termos do artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, in verbis: Art. 31.: O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. § 2o O preparo do recurso por uma das partes não dispensa a outra de promovê-lo, caso também pretenda recorrer. Esse prazo é contado minuto a minuto, porque fixado por hora, a teor do que dispõe o parágrafo 4o do artigo 132 do Código Civil. (Acórdão n.1021348, 07009514020178070016, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/06/2017, Publicado no PJe: 08/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso em concreto, o recurso inominado foi interposto em 12/07/2024 às 09:23:34 (ID 62851988). No entanto, nota-se que o recorrente comprovou o pagamento do preparo somente em 16/07/2024, às 17:08:07 (IDs 62851989 a 62851993), quando já esgotado o prazo legal. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Neste sentido, colhe-se o seguinte julgado desse Tribunal de Justiça: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS AS 48 HORAS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno no qual a requerida, ora agravante, insurge-se quanto à decisão que não conheceu o recurso inominado em razão da deserção (ID 51618341). Nas suas razões recursais, a parte agravante narra os fatos iniciais, afirma que o recurso inominado foi protocolado no dia 11/09/2023 às 09:35h, sendo que o preparo foi recolhido e juntado no dia 13.09.2023, às 11:40h. Alega que houve formalismo exagerado ao não conhecer do recurso em razão do recolhimento do preparo feito em 2 horas após o que entendia ser o prazo final. Requer o conhecimento recursal e a análise do mérito. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 52324968). Preparo regular (ID 52342446 e seguintes). Contrarrazões apresentadas (ID 52753848). 3. O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, conforme art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais. 4. É fato incontroverso que a recorrente apresentou o preparo após as 48 horas seguintes à interposição do recurso. 5. Conforme o art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, "O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Observe-se que o dispositivo fixou o prazo em horas para a comprovação do preparo, o que afasta a aplicação da norma geral do CPC sobre contagem de prazo em dias úteis, em razão do princípio da especialidade (Acórdão 1227398, 07039555620198070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. O art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, por sua vez, estabelece que "O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso". No § 1o, dispõe que "implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso." 7. Constatada, portanto, a intempestividade da comprovação do recolhimento das custas e do preparo recursal, cuja contagem deverá ser feita minuto a minuto (art. 132, § 4o, CC), resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. Ademais, não há que se falar em formalismo exacerbado, já que o Judiciário tem o dever legal, moral e histórico de cumprir o mandamento legal. 8. Por fim, os princípios da simplicidade e da informalidade revelam a nova face desburocratizadora da Justiça Especial. Pela adoção desses princípios pretende-se, sem que se prejudique o resultado da prestação jurisdicional, diminuir tanto quanto possível a massa dos materiais que são juntados aos autos do processo, reunindo apenas os essenciais num todo harmônico. 9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e sem honorários. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1787683, 07248886920238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos arts. 42, § 1o e 54, p. único, ambos da Lei n. 9.099/95 cumulado com os arts. 11, V, e 31 do RITR. Sem condenação ao pagamento de honorários, haja vista a ausência de contrarrazões. Intimem-se. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito